Tribunal: TJES
Processo: 5005231-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005231-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS

Advogado do(a) PACIENTE: VITOR FERREIRA DA SILVA - ES32733

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE FERREIRA FARIAS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI, nos autos de processo tombado sob nº 0000481-43.2025.8.08.0048. O paciente restou preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VII, combinado com artigo 14, inciso II (por quatro vezes), do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia a revogação da custódia sob a alegação de ausência dos requisitos legais, salientando primariedade, residência fixa, ocupação lícita como engenheiro e a condição de genitor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a alegada imprescindibilidade aos cuidados de descendente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) autorizam a substituição da custódia por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acentuada gravidade em concreto da infração penal e a reprovabilidade do modus operandi externado tornam imperiosa a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a ineficácia de medidas restritivas mais brandas.

A execução do crime mediante disparo de arma de fogo em via pública, à luz do dia, contra veículo ocupado por núcleo familiar demonstra comportamento violento, impulsivo e de elevada reprovabilidade que desborda da gravidade abstrata do tipo penal.

A gravidade concreta da conduta, estampada pela persecução automobilística e pelo ataque com artefato bélico, constitui fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar o meio social diante de infração de acentuada violência e repercussão.

A realização de distinção jurídica (distinguishing) faz-se necessária frente a precedentes que autorizam a liberdade provisória, visto que o caso em testilha envolve perigo real e violência direcionada contra vulneráveis, situação distinta da criminalidade episódica sem emprego de arma.

Predicados pessoais como primariedade absoluta, residência estável e registro profissional de engenheiro não obstam a decretação da custódia antecipada quando demonstrada a real necessidade da medida extrema.

A alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) carece de comprovação inequívoca de dependência exclusiva, subsistindo o vínculo conjugal e a presença materna para a assistência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi na prática delituosa, constitui fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia antecipada quando demonstrada a real necessidade da medida extrema.

A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente frente a condutas de acentuada violência e repercussão social.

A substituição da prisão preventiva com base na necessidade de assistência a descendente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pressupõe a comprovação inequívoca de dependência exclusiva em relação ao paciente.

Dispositivos relevantes citados: inciso II, inciso IV e inciso VII do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; caput do art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005231-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HENRIQUE FERREIRA FARIAS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI, nos autos de processo tombado sob nº 0000481-43.2025.8.08.0048. O paciente restou preso preventivamente pela suposta prática
dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VII, combinado com artigo 14, inciso II (por quatro vezes), do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03
. A defesa pleiteia a revogação da custódia sob a alegação de ausência dos requisitos legais, salientando primariedade, residência fixa, ocupação lícita como engenheiro e a condição de genitor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a gravidade concreta da conduta e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública; e (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a alegada imprescindibilidade aos cuidados de descendente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) autorizam a substituição da custódia por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acentuada gravidade em concreto da infração penal e a reprovabilidade do modus operandi externado tornam imperiosa a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a ineficácia de medidas restritivas mais brandas.

A execução do crime mediante disparo de arma de fogo em via pública, à luz do dia, contra veículo ocupado por núcleo familiar demonstra comportamento violento, impulsivo e de elevada reprovabilidade que desborda da gravidade abstrata do tipo penal.

A gravidade concreta da conduta, estampada pela persecução automobilística e pelo ataque com artefato bélico, constitui fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas estabelecidas no art. 319, do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar o meio social diante de infração de acentuada violência e repercussão.

A realização de distinção jurídica (distinguishing) faz-se necessária frente a precedentes que autorizam a liberdade provisória, visto que o caso em testilha envolve perigo real e violência direcionada contra vulneráveis, situação distinta da criminalidade episódica sem emprego de arma.

Predicados pessoais como primariedade absoluta, residência estável e registro profissional de engenheiro não obstam a decretação da custódia antecipada quando demonstrada a real necessidade da medida extrema.

A alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) carece de comprovação inequívoca de dependência exclusiva, subsistindo o vínculo conjugal e a presença materna para a assistência familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi na prática delituosa, constitui fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da custódia antecipada quando demonstrada a real necessidade da medida extrema.

A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente frente a condutas de acentuada violência e repercussão social.

A substituição da prisão preventiva com base na necessidade de assistência a descendente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pressupõe a comprovação inequívoca de dependência exclusiva em relação ao paciente.

Dispositivos relevantes citados: inciso II, inciso IV e inciso VII do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; caput do art. 16 da Lei nº 10.826/03; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto".

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DIVERGENTE

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE FERREIRA FARIAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos de processo tombado sob nº 0000481-43.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VII, combinado com artigo 14, inciso II (por quatro vezes), do Código Penal, e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03.

Rememorando os fatos, a defesa postula a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, salientando primariedade, residência fixa, ocupação lícita como engenheiro e a condição de genitor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitado de assistência paterna.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator proferiu voto no sentido de conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus, convalidando a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva por obrigações alternativas de monitoramento eletrônico e restrição de locomoção fora da comarca, sob o fundamento de constituir o fato crime de ímpeto decorrente de desentendimento em tráfego urbano.

Peço a mais respeitosa venia ao eminente Relator para inaugurar a divergência.

Em que pese o costumeiro brilhantismo de Sua Excelência, entendo que a acentuada gravidade em concreto da infração penal e a reprovabilidade do modus operandi externado tornam imperiosa a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a ineficácia das medidas restritivas mais brandas.

Conforme narra-se na exordial acusatória, o paciente interceptou a trajetória de automóvel ocupado por núcleo familiar composto por quatro pessoas, incluindo uma criança com 18 (dezoito) meses de vida. Após o bloqueio da via e a discussão verbal decorrente de tráfego urbano, o paciente encetou deliberada perseguição automobilística, emparelhando o automóvel conduzido e desferindo disparo de arma de fogo calibre 9mm diretamente contra o veículo das vítimas, vindo a atingir o braço de passageira.

O contexto fático demonstra comportamento violento, impulsivo e de elevada reprovabilidade, que desborda da gravidade abstrata do tipo penal.

A execução do crime mediante disparo em via pública, à luz do dia, contra veículo familiar sem possibilidade de fuga, evidencia perigo real à ordem pública e absoluto desprezo pela integridade alheia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a gravidade concreta da conduta, estampada pelo modus operandi na prática delituosa, constitui fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

No caso em testilha, entendo que as medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se manifestamente insuficientes para acautelar o meio social diante de infração de tamanha repercussão e violência.

A realização de distinção jurídica (distinguishing) faz-se necessária frente aos precedentes que autorizam a liberdade provisória. Casos de criminalidade episódica sem violência real ou emprego de artefato bélico restrito contra vulneráveis diferem substancialmente da hipótese em exame, na qual o resultado letal múltiplo apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, predicados pessoais como primariedade absoluta, residência estável e registro profissional de engenheiro não obstam a decretação da custódia antecipada quando demonstrada a real necessidade da medida extrema.

Outrossim, a alegação de imprescindibilidade aos cuidados do filho menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) carece de comprovação inequívoca de dependência exclusiva, subsistindo o vínculo conjugal e a presença materna para assistência familiar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, com as venias de estilo ao eminente Relator,
voto pela denegação da ordem de Habeas Corpus, cassando a liminar outrora deferida para restabelecer a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição do competente mandado de prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005231-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
Habeas Corpus
.

Compulsando o cenário fático-jurídico delineado nos autos, verifica-se que o paciente Henrique Ferreira Farias foi submetido à custódia preventiva em decorrência de episódio de violência no trânsito. Segundo os elementos informativos, após desentendimento verbal, o ora paciente teria efetuado disparos contra os ocupantes de outro veículo. Arguido o pleito libertário, impõe-se o confronto entre a gravidade do fato e a real necessidade da medida extrema.

Passo à fundamentação do julgado, observando a gênese da controvérsia.

A defesa sustenta, neste particular, que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional e carece de fundamentação concreta quanto ao perigo que a liberdade do paciente representaria à ordem pública. Aduz que o paciente é réu primário, exerce profissão lícita e que sua ausência acarreta prejuízo direto ao filho menor, diagnosticado com TEA, que depende do suporte financeiro e afetivo do genitor.

Argumenta-se, noutro giro, que o episódio configura um crime de ímpeto, isolado na vida do paciente, não havendo indícios de que este integre organização criminosa ou que a sua liberdade coloque em risco a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo suficiente a incidência das cautelares do art. 319 do CPP.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para uma conduta de acentuada reprovabilidade em sua execução, dado que disparos em via pública geram risco à incolumidade de terceiros. Todavia, sob essa ótica, não se pode ignorar que o paciente apresentou farta prova documental (ID 18871013) de sua inserção social, histórico laboral sólido e ausência de antecedentes criminais.

O cenário revela que, embora o ato seja gravoso, estamos diante de um indivíduo que não ostenta perfil de reiteração delitiva ou periculosidade social exacerbada. O encaixe entre os fatos e a vida pregressa sugere que o risco à ordem pública pode ser mitigado por mecanismos de controle menos gravosos que o encarceramento.

Dessa forma, entendo que, embora o magistrado de piso tenha buscado resguardar o meio social, a medida extrema deve ser sempre aplicada como
ultima ratio
. No caso em apreço, a gravidade da tentativa de homicídio pode ser neutralizada por medidas que garantam o distanciamento das vítimas e a fiscalização eletrônica do paciente.

Imperioso destacar que a manutenção do paciente no sistema prisional, neste estágio, configuraria antecipação de pena para agente que detém condições pessoais favoráveis. A balança da justiça pende para a substituição do confinamento pela vigilância tecnológica, preservando-se o cuidado com o filho dependente sem abdicar da tutela da segurança pública.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a real necessidade da medida. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, embora não garantam a liberdade, devem ser valoradas quando as medidas cautelares diversas se mostrarem suficientes para resguardar a ordem pública.” (STJ - RHC 193561 MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 2024).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“A prisão preventiva enquanto medida cautelar é medida de última ratio que não se mostra aplicável ao paciente, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas que não restringem a liberdade de forma tangencial.” (TJES, Habeas Corpus Criminal: 5005571-96.2022.8.08.0000, Relator: HELIMAR PINTO).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a periculosidade do paciente não exige o isolamento celular. A aplicação de cautelares diversas, com destaque para o monitoramento eletrônico e a proibição de portar armas, atende aos requisitos de cautelaridade, garantindo que o processo siga seu curso regular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, ratificando a medida liminar, para manter a liberdade do paciente mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

Monitoramento Eletrônico (tornozeleira), conforme condições a serem fixadas pelo juízo de origem;

Proibição de portar armas de qualquer natureza;

Proibição de manter contato com as vítimas por qualquer meio;

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial.

É como voto.

03

Vitória/ES, 09 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER